Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) admissão do incidente de uniformização de jurisprudência; (ii) prescrição da pretensão autoral quanto ao recebimento das diferenças de licença prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidente de uniformização de jurisprudência. 3.1. Segundo o artigo 90 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais, Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, o pedido de uniformização de jurisprudência pode ser suscitado pelas partes nas razões ou contrarrazões recursais, na hipótese de divergência na interpretação de lei sobre direito material entre as turmas recursais. 3.2. No caso, o entendimento majoritário das turmas recursais é no sentido de que o termo inicial para reclamar diferenças remuneratórias de licença prêmio convertida em pecúnia é a data do pagamento da primeira parcela, inexistindo divergência jurisprudencial a justificar a admissão do referido incidente. 3.3. Cito os seguintes acórdãos da Primeira Turma Recursal: TJDFT, Acórdão no 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024. 3.4. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados da Segunda Turma Recursal: TJDFT, Acórdão no 2054237, 0810266-56.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2053989, 0730423-08.2025.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1999921, 0703034-48.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19/05/2025. 3.5. Por fim, os acórdãos desta Terceira Turma Recursal: TJDFT, Acórdão no 2058952, 0717202-55.2025.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2052737, 0745604-49.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Rel. Designado: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2025. Inadmissibilidade do incidente.
4. No caso, a servidora passou para a inatividade em 05/06/2018 (ID 79250644, pág. 3), recebendo a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio em novembro/2019 (ID 79250642, pág. 11).
5. A presente ação foi proposta em 26/03/2025, impondo-se reconhecer que se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia.
6. Aplica-se à espécie a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (novembro/2019), surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente, uma vez que é o momento em que toma ciência do montante total que lhe será pago. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2026339, 0721714-81.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas pela recorrente (ID 79250810). Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 2054237, 0810266-56.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2053989, 0730423-08.2025.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1999921, 0703034-48.2025.8.07.0016, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2058952, 0717202-55.2025.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2052737, 0745604-49.2025.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Rel. Designado: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2026339, 0721714-81.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.